Tribunal: TJES
Processo: 0000705-89.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000705-89.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESIANE VIEIRA DE AGUIAR PAINS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479/STJ

2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes.

3. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que “
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

4. “
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

5. A autora não se desincumbiu de comprovar minimamente seu direito, por não ter acostado prova da existência do alegado direcionamento que tenha partido dos canais de comunicação oficiais da empresa Recorrida, de modo que não há como aferir eventual indução do consumidor em erro, ou falha de segurança nos canais de atendimento da empresa, o que afasta a responsabilidade da Recorrida.

6. Por outro lado, a consumidora negociou por meio de número de telefone diverso da empresa, e realizou transferência bancária para destinatário alheio à pessoa jurídica Recorrida, sem se atentar ao dever de cuidado nas operações pela internet.

7. Houve o rompimento do nexo de causalidade entre o dano causado à autora e o suposto ato ilícito apontado à instituição Recorrida, na medida em que a conduta da própria vítima foi determinante para a ocorrência do dano.

8. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000705-89.2020.8.08.0004

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GESIANE VIEIRA DE AGUIAR PAINS.

ADVOGADOS : LEO ROMARIO VETTORACI E OUTRA.

RECORRIDO : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

MAGISTRADA : SERENUZA MARQUES CHAMON.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por GESIANE VIEIRA DE AGUIAR PAINS contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a empresa Recorrida não juntou aos autos as conversas realizadas com a Recorrente através do chat em fevereiro/2020; (ii) a Recorrida não se desincumbiu do ônus da prova, considerando a inversão deferida pelo juízo em decisão saneadora; (iii) a sentença afirma a inexistência da prova e, contraditoriamente, julga improcedente o pedido autoral.

Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos contidos na inicial, ou, alternativamente, pela anulação da sentença, para retorno dos autos ao juízo de origem, para oportunizar à Recorrida a juntada das citadas provas.

Pois bem.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, a requerente/Recorrente alega que, no dia 27.06.2017, firmou um contrato de financiamento de veículo junto à requerida/Recorrida, no valor de R$ 13.843,91 (treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 409,00 (quatrocentos e nove reais), com primeiro vencimento em 27.07.2017, com previsão de término para 27.06.2021.

Alega que, no mês de fevereiro/2020, acessou o site da Recorrida para solicitar extrato do referido financiamento e, naquela oportunidade, teria conversado, por meio de chat online da empresa, com um dos prepostos da requerida, com o fim de adimplir o saldo remanescente do empréstimo, sendo-lhe informado o número de telefone (Whatsapp) 011041071855, para suposta continuação da negociação da quitação do financiamento.

Afirma que, no dia 06.02.2020, através do número informado pela empresa Recorrida, iniciou a negociação para a quitação do remanescente da dívida, cujo saldo devedor era de R$ 6.953,00 (seis mil, novecentos e cinquenta e três reais).

Acrescenta que, no dia 27.02.2020, efetuou a transferência da quantia total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a aludida quitação, conforme negociado. No entanto, a requerente alega que, após a efetivação do pagamento, tentou por diversas vezes obter informações quanto à baixa do contrato e do gravame sobre o veículo, sem sucesso.

No dia 20.03.2020, após registrar reclamação através do sítio eletrônico “Reclame Aqui”, obteve a resposta da Recorrida, no sentido de que a mesma não foi a beneficiária dos valores pagos pela autora e que a situação foi registrada no sistema da empresa ré como fraude.

Após o ocorrido, diante do não reconhecimento do pagamento e do inadimplemento das parcelas posteriores, a Recorrente teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu, na origem, (i) a declaração de inexistência do débito remanescente correspondente ao contrato de n° 12071000102188; (ii) a condenação da requerida ao pagamento, em dobro, do valor que foi indevidamente cobrado, totalizando R$ 2.988,40 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos); (iii) a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Na r. sentença recorrida, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, que negociou, em canal de comunicação suspeito, e não oficial da Recorrida, a quitação de seu contrato de financiamento.

Da detida análise dos autos, não merece reforma a sentença.

Quanto à responsabilidade civil do Recorrido, enquanto instituição bancária, por ilícitos praticados por terceiro, o entendimento firmado na Súmula 479/STJ é de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse contexto, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços
comprovar
que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

De início, cumpre observar que é incontroversa nos autos a ocorrência da fraude da qual foi vítima a consumidora, ora Recorrente, ao realizar, com terceiro fraudador, suposta negociação e a quitação do contrato financiamento que havia firmado com a Recorrida, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Contra a referida alegação de dano, não se insurgiu a instituição financeira requerida, na medida em que apresentou contestação intempestiva, sendo declarada sua revelia.

Não obstante, no tocante à suposta conduta ilícita praticada pela Recorrida (omissiva ou comissiva) e o nexo de causalidade com o dano, como bem ressaltado na sentença recorrida, a autora
não
se desincumbiu de comprovar minimamente seu direito.

Nesse contexto, ressalta-se a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

De igual forma, quanto à inversão do ônus da prova, o c. STJ também entende que “
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

Como se extrai, a autora/Recorrente alega que, através do site oficial da BV FINANCEIRA, solicitou atendimento via “chat online”, e foi direcionada a se comunicar por um telefone, por meio do qual realizou as negociações, no aplicativo de conversas “
WhatsApp
”.

No entanto, não acostou qualquer prova da existência do referido direcionamento que tenha partido dos canais de comunicação oficiais da empresa Recorrida, de modo que não há como aferir eventual indução do consumidor em erro, ou falha de segurança nos canais de atendimento da empresa, o que afasta a responsabilidade da Recorrida.

Muito embora seja sensível a narrativa autoral, sem demonstrar minimamente a existência de falha na prestação do serviço da financeira, constata-se que o dano perpetrado ocorreu por desatenção da consumidora ao dever de cuidado e segurança nas transações pela internet.

No contexto da existência de culpa exclusiva da vítima, ainda, merece destaque que a consumidora realizou transferência bancária para destinatário alheio à pessoa jurídica Recorrida. É o que se observa dos documentos de fls. 37 e 41, nos quais consta, como favorecido, “Juliana Carneiro de Souza, CPF n° 443.775.668-14”.

Assim, verifica-se que houve o rompimento do nexo de causalidade entre o dano causado à autora e o suposto ato ilícito apontado à instituição Recorrida, na medida em que a conduta da própria vítima foi determinante para a ocorrência do dano.

Com isso, reconhecendo a existência de comprovação da excludente de responsabilidade da empresa Recorrida, não merece reforma a sentença de improcedência.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.